Tribunal: TJDFT
Processo: 0717827-87.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717827-87.2019.8.07.0020 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: AIRTON CRUCHELLO DESPACHO Tendo em vista que a Secretaria procedeu às anotações necessárias no cadastro dos autos (certidão de ID 23562732), consoante requerido no ID 23555899, aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação de contrarrazões. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado no ID 23555899, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Eventual alteração da avença entre a instituição e o TJDFT deve ser formulada, preliminarmente, perante o órgão que firmou o acordo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024